Tribunal: TJSP
Processo: 1068195-77.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC, o apelante quedou-se inerte. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Precedentes. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.